Tribunal: TJPA
Processo: 0812620-73.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12356 - Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812620-73.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA contra a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba/PA, confirmada em sede de apelação pela 1ª Turma de Direito Penal do TJPA. O revisionando foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Que a condenação foi baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2.2.

Que a vítima, em plenário, negou reconhecer o autor dos disparos.

2.3.

Que as demais testemunhas seriam indiretas e baseadas em depoimentos de “ouvir dizer”.

2.4.

Que a fragilidade probatória ensejaria absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III.

Razões de decidir

3.

A matéria ora alegada já foi amplamente enfrentada tanto na sentença quanto no julgamento da apelação criminal, em que o Tribunal confirmou a regularidade da condenação, entendendo que a decisão do Júri se encontrava em consonância com os elementos dos autos.

4.

Diferente do que alega o revisionando, há testemunhos prestados em juízo durante a instrução criminal que atribuem a ele a autoria dos disparos, confirmando a versão inicial da vítima apresentada na fase policial.

5.

A mudança de versão da vítima em plenário não compromete, por si só, a solidez da condenação, notadamente porque se mostra dissociada dos demais elementos de prova, como o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito e o laudo balístico, além de depoimentos coerentes de testemunhas colhidos sob contraditório.

6.

A decisão do Tribunal do Júri, amparada no princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), deve ser respeitada quando amparada por prova mínima e idônea, como no presente caso.

7.

A revisão criminal não se presta a reexame amplo da causa ou substituição do juízo dos jurados por juízo técnico, devendo ser rejeitada se não demonstrado erro manifesto ou prova nova apta a alterar a condenação.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A decisão do Tribunal do Júri, fundada em elementos probatórios mínimos, regulares e produzidos sob o crivo do contraditório, não pode ser desconstituída em sede revisional sob o mero argumento de fragilidade das provas, especialmente quando tais alegações já foram enfrentadas nas instâncias ordinárias e não se apresentam dissociadas da realidade fática dos autos.

Dispositivo relevante citado:
art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal de 1988

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal,
nos termos do voto do relator.

nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812620-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

REQUERENTE: JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal (Nº 0812620-73.2025.8.14.0000) proposta por JORGE HIDELBRAND ARNAUD RODRIGUES DA SILVA, representado por seu advogado, Dr. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba/PA. O processo originário é o de número 0011093-50.2018.8.14.0070.

JORGE HIDELBRAND foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo sido fixada pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Após apelação, a 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena para 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, sob relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

O Requerente alega que a condenação é contrária à evidência dos autos, fundamentando-se nos seguintes pontos:

A condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos de “ouvir dizer”, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A vítima declarou, em juízo, que não reconheceu o autor dos disparos, o que afasta a certeza quanto à autoria do delito.

A testemunha Ieda Jaqueline Santana, em plenário, alterou sua versão inicial, demonstrando fragilidade em seu testemunho.

Não há prova segura que confirme a participação do Revisionando, sendo as declarações de terceiros baseadas em suposições ou comentários indiretos.

O acórdão condenatório apoiou-se em suposições e temor da comunidade sobre suposta periculosidade do réu, e não em provas objetivas.

A sentença de pronúncia foi baseada apenas no depoimento da vítima em ambiente hospitalar, não corroborado por provas produzidas em contraditório judicial.

O requerente busca:

O conhecimento e provimento da revisão criminal;

A impronúncia e absolvição do Revisionando com base nos artigos 414 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;

O reconhecimento da nulidade da sentença por contrariedade à evidência dos autos;

A concessão da gratuidade de justiça.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado do Pará, representado pelo Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri está em consonância com o conjunto probatório dos autos e deve prevalecer a soberania dos veredictos.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A revisão criminal sob análise deve ser conhecida, pois preenche os pressupostos de admissibilidade, como adequação e tempestividade. Ademais, o benefício da justiça gratuita foi devidamente concedido ao Requerente.

2. Do Mérito da Revisão Criminal

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcionalíssima, que visa rescindir uma condenação penal transitada em julgado quando comprovado vício processual ou de julgamento. Seu escopo é limitado às hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É fundamental ressaltar, de plano, que a Revisão Criminal
não se presta como uma "segunda apelação"
. Não se trata de uma nova oportunidade para reexaminar de forma aprofundada o conjunto probatório ou reanalisar teses defensivas já debatidas e rechaçadas nas instâncias ordinárias, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à evidência dos autos, fundar-se em provas falsas, ou quando surgirem novas provas de inocência. No caso em tela, o Requerente não apresenta provas novas de inocência, mas sim uma nova interpretação do arcabouço probatório já existente e amplamente analisado nas fases anteriores do processo.

2.1. Da Soberania dos Veredictos e da Decisão do Tribunal do Júri

O cerne da insurgência do Requerente reside na alegação de que a condenação foi contrária às provas dos autos, especialmente por supostamente se basear em depoimentos inquisitoriais e "de ouvir dizer".

Primeiramente, convém recordar que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, insculpida no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal de 1988. Esse sistema de valoração de provas é baseado na
íntima convicção dos jurados
, que não precisam motivar suas decisões, constituindo uma exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o argumento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, é admitida apenas em situações excepcionais, quando o veredicto se mostra
totalmente dissociado
do conjunto probatório. Ou seja, para que o julgamento seja cassado, a decisão deve ser "aberrante", sem nenhum respaldo nos elementos de prova produzidos. Se a decisão estiver apoiada em elementos probatórios legítimos, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos.

2.2. Da Análise das Provas e da Robustez da Condenação

Ao contrário do que alega o Revisionando, a condenação não se fundamentou
exclusivamente
em elementos inquisitoriais ou "de ouvir dizer". A materialidade do delito restou comprovada por diversos documentos, como o Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito da vítima, Autos de Reconhecimentos, e Laudos Periciais.

Quanto à autoria, o processo contou com
prova oral colhida durante a instrução processual
, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora o Requerente destaque o depoimento da vítima em plenário, onde esta afirmou não reconhecer o autor dos disparos, é crucial observar o que o próprio acórdão de apelação consignou a esse respeito. O Tribunal de Justiça reconheceu, principalmente que o depoimento da vítima em plenário poderia ser "frágil, talvez pelo temor causado pelo apelante, que era conhecido por sua alta periculosidade, por ser integrante de grupo de facção criminosa".

Esta análise da Corte de Apelação é pertinente e valida a possibilidade de que o Júri tenha sopesado os elementos de prova de forma razoável. A vítima, na fase inquisitorial e enquanto hospitalizada, forneceu um depoimento detalhado, afirmando que a motivação do crime ocorreu por ser testemunha em outro processo de homicídio e que o Revisionando teria sido contratado a mando da facção criminosa Comando Vermelho. Tais informações, colhidas em um momento crucial e com aparente franqueza, evidentemente foram consideradas pelo Conselho de Sentença.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público recordou, que em juízo, na fase de pronúncia, a testemunha Ieda Santana disse que saia da igreja quando avistou o réu na garupa de uma motocicleta conduzida por um indivíduo não identificado, efetuando disparos de arma de fogo no ofendido. A referida testemunha afirmou que conhecia o acusado em face dele ter residido no mesmo bairro onde ocorreu a barbárie.

Ainda, o Policial Civil Roosevelt Costa, em juízo, confirmou ter sido o réu o autor do delito. Disse que se deslocou até o local da ação delituosa e testemunhas apontaram o réu como um dos autores do crime. Que a vítima foi procurada no hospital e teria declinado o nome do réu como a pessoa que atentou contra a sua vida, consoante demonstrado no áudio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, não admite condenação baseada
exclusivamente
em testemunhos indiretos ou colhidos apenas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. Contudo, no presente caso, não se trata de uma condenação baseada unicamente em "hearsay" ou elementos isolados da fase inquisitorial. O Tribunal de Apelação explicitamente afirmou que a autoria é "incontestável, pela prova oral colhida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". A menção à fragilidade dos depoimentos em plenário devido ao temor do réu permite inferir que o Júri considerou o conjunto das provas, incluindo o depoimento inicial da vítima e a percepção de sua mudança de versão.

A pronúncia do Revisionando, por sua vez, também foi embasada em elementos que configuravam indícios suficientes de autoria e materialidade, como o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos (inclusive o da vítima no hospital e autos de reconhecimento). O magistrado singular, ao pronunciar o réu, agiu dentro dos limites do juízo de admissibilidade, onde vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, o Conselho de Sentença, ao julgar o caso, teve acesso a todas as provas e, sob a égide da íntima convicção, optou por uma das versões apresentadas nos autos que encontrava respaldo probatório. A decisão não foi "manifestamente contrária à prova dos autos", uma vez que existiam elementos, como o depoimento de testemunhas, o próprio depoimento inicial da vítima, além de todas as provas materiais acima informadas, que deram suporte à tese acusatória. O fato de a vítima ter modificado seu depoimento em plenário não significa, por si só, que a condenação é manifestamente contrária à prova, especialmente quando o contexto indica a possibilidade de coação ou temor, como destacado no acórdão de apelação.

Portanto, o presente pedido de revisão criminal busca um reexame aprofundado do mérito das provas, o que é incompatível com a natureza excepcional desta ação e com a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que já avaliou o conjunto probatório e proferiu sua decisão soberana.

2.3. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento da matéria constitucional e legal, a Seção de Direito Penal manifesta-se sobre todas as questões apresentadas pela parte, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. A negativa de vigência aos artigos 121, § 2º, 414 e 386 do Código Penal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, foi devidamente analisada e rechaçada nos fundamentos do presente voto, porquanto a decisão condenatória do Tribunal do Júri e o acórdão de apelação encontram-se lastreados em elementos probatórios suficientes e em conformidade com o devido processo legal.

3. Conclusão

Diante do exposto, e em conformidade com a manifestação do Ministério Público de segundo grau, não se verifica qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal que autorizem a rescisão da sentença condenatória transitada em julgado. A condenação não se revela manifestamente contrária à evidência dos autos, e o Requerente não apresentou provas novas de inocência. As questões relativas à valoração das provas já foram exaustivamente debatidas e decididas nas instâncias ordinárias, sendo respeitada a soberania do Tribunal do Júri.

Pelo exposto, com fundamento na manifesta ausência de amparo legal para o pleito rescisório, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal.

É o meu voto.

Belém,
04 de agosto de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2025